Tribunal: TCU
Processo: 033.359/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial do Convênio 407/05 (Siafi 555.509) celebrado entre a Funasa e o município de Vazante/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Jacques Soares Guimarães, ex-prefeito de Vazante/MG, em razão da execução parcial do objeto do convênio 407/2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Município de Vazante/MG, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c. o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa de Jacques Soares Guimarães; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Jacques Soares Guimarães e do Município de Vazante/MG e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.